Tribunal: STJ
Processo: 0094100-79.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1080636 - RJ(2026/0094100-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SILVIA CRISTINA BARRETO DE FARIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: KELVIN WALLACE CASTRO DOS SANTOS - GO039631
THALLES ROBERTO CORDEIRO VILLAR LOPES - GO072364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE
CORPUS
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONTRA
ASCENDENTE.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (AGRESSÕES COM
GOLPES NA CABEÇA E TRAUMATISMO CRANIANO FATAL).
RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. EVASÃO PROLONGADA DO DISTRITO DA CULPA.
CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA POR ATO RECENTE
DE AMEAÇA À FILHA COM TESOURA E PROMESSA DE
CONTRATAR TERCEIROS PARA CEIFAR A VIDA DO
COMPANHEIRO.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
ART. 316,
REAVALIAÇÃO
REALIZADA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de ilegalidade flagrante, não verificada
no caso concreto. Julgados.
Os fundamentos da prisão foram objeto de exame recente no HC
2.
por decisão proferida em
confirmada pelo
1.062.415/RJ,
20/1/2026,
Colegiado em agravo regimental julgado em
não se
5/2/2026,
justificando novo exame da mesma matéria.
A alegação de descumprimento do
parágrafo único, do CPP
3.
art. 316,
não procede, pois houve reavaliação da custódia em 23/02/2026.
Outrossim, a manutenção da prisão torna superada a tese de omissão na
apreciação do pedido de revogação protocolado em 17/12/2025.
Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, consideradas
4.
as peculiaridades do feito, o recesso forense, a realização de audiências
e diligências para localização de testemunha, bem como o impulso
processual após o cumprimento do mandado, com iminência de
encerramento da primeira fase do rito do Júri.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56125309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/04/2026 18:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c6852ae-f408-47dd-9772-e7e30e3419b6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56125309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/04/2026 18:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c6852ae-f408-47dd-9772-e7e30e3419b6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1080636 - RJ(2026/0094100-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SILVIA CRISTINA BARRETO DE FARIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: KELVIN WALLACE CASTRO DOS SANTOS - GO039631
THALLES ROBERTO CORDEIRO VILLAR LOPES - GO072364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE
CORPUS
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONTRA
ASCENDENTE.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (AGRESSÕES COM
GOLPES NA CABEÇA E TRAUMATISMO CRANIANO FATAL).
RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. EVASÃO PROLONGADA DO DISTRITO DA CULPA.
CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA POR ATO RECENTE
DE AMEAÇA À FILHA COM TESOURA E PROMESSA DE
CONTRATAR TERCEIROS PARA CEIFAR A VIDA DO
COMPANHEIRO.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
ART. 316,
REAVALIAÇÃO
REALIZADA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de ilegalidade flagrante, não verificada
no caso concreto. Julgados.
Os fundamentos da prisão foram objeto de exame recente no HC
2.
por decisão proferida em
confirmada pelo
1.062.415/RJ,
20/1/2026,
Colegiado em agravo regimental julgado em
não se
5/2/2026,
justificando novo exame da mesma matéria.
A alegação de descumprimento do
parágrafo único, do CPP
3.
art. 316,
não procede, pois houve reavaliação da custódia em 23/02/2026.
Outrossim, a manutenção da prisão torna superada a tese de omissão na
apreciação do pedido de revogação protocolado em 17/12/2025.
Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, consideradas
4.
as peculiaridades do feito, o recesso forense, a realização de audiências
e diligências para localização de testemunha, bem como o impulso
processual após o cumprimento do mandado, com iminência de
encerramento da primeira fase do rito do Júri.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55878556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: 5c96c303-ea58-4e35-afef-10335be19990

Trata-se de agravo regimental interposto por SILVIA CRISTINA BARRETO
DE FARIAS contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0008203-
38.2026.8.19.0000).
Extrai-se dos autos que a agravante foi denunciada pela suposta prática de
homicídio qualificado, previsto no
§ 2o, II, do Código Penal, por agressões
art. 121,
contra sua genitora que resultaram em óbito por traumatismo craniano.
A prisão preventiva foi decretada em
após citação por edital e
22/8/2014,
suspensão do processo nos termos do
do Código de Processo Penal, em razão da
art. 366
sua não localização.
O cumprimento do mandado ocorreu em
retomando-se a marcha
24/9/2025,
processual, com audiência em
e designações subsequentes para
e
3/11/2025
26/01/2026
23/03/2026.
A defesa impetrou
no Tribunal de origem, o qual denegou a
habeas corpus
ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
21/22
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiada
preventivamente por suposta prática de homicídio qualificado, com
fundamento em alegado constrangimento ilegal decorrente da ausência
de reavaliação periódica da prisão preventiva, omissão judicial na
apreciação de pedidos de revogação e excesso de prazo na formação
da culpa.
2. A paciente foi denunciada por homicídio qualificado, imputando- se
lhe a conduta de agredir fisicamente sua genitora, resultando em óbito
por traumatismo craniano. Após permanecer em local incerto por anos,
foi capturada em 2025, tendo a defesa reiterado pedidos de revogação
da prisão preventiva, todos indeferidos pelo juízo de origem.
3. O Ministério Público manifestou-se contrariamente aos pedidos de
revogação, destacando a gravidade concreta do delito, o histórico de
fuga da paciente e a necessidade da custódia para garantia da ordem
pública e aplicação da lei penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de
reavaliação periódica da prisão preventiva configura constrangimento
ilegal; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; e (iii)
saber se estão presentes os requisitos para revogação da prisão
preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reavaliação da prisão preventiva prevista no
parágrafo
art. 316,
único, do CPP não constitui prazo peremptório, devendo ser analisada
à luz do princípio da razoabilidade. No caso, houve reavaliação da
custódia em decisão posterior, afastando o alegado constrangimento
ilegal.
Documento eletrônico VDA55878556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: 5c96c303-ea58-4e35-afef-10335be19990

6. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa,
considerando a complexidade do caso, o histórico de fuga da paciente,
a designação de audiências para datas próximas e a ausência de
inércia judicial. Os prazos processuais devem ser analisados conforme
as circunstâncias concretas, não havendo violação ao princípio da
duração razoável do processo.
7. Permanecem presentes os pressupostos e requisitos da prisão
preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas para
garantir a instrução criminal e a ordem pública, diante da gravidade
concreta do crime imputado e do risco à aplicação da lei penal.
8. As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade,
residência fixa e atividade laborativa lícita, não são suficientes para
concessão de liberdade, diante da gravidade dos fatos e do histórico de
evasão.
9. Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva,
estando a decisão devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312
do CPP e em precedentes dos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.

A defesa impetrou o presente
buscando a revogação da prisão preventiva
writ
ou a substituição por medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico.
A ordem não foi conhecida pela decisão ora gravada (e-STJ fls.
).
696/703
No presente agravo regimental, a defesa afirma que a decretação da prisão
preventiva com base no
do CPP careceu de fundamentação concreta,
art. 366
confundindo-se não localização com evasão.
Alega ausência de contemporaneidade, por se tratar de fato antigo e prisão
decretada tardiamente, sem fatos novos.
Aponta a inexistência de fundamentação idônea quanto à insuficiência de
medidas cautelares diversas, e afirma inexistir reiteração de pedido, porque o novo writ
se funda em ilegalidades supervenientes, notadamente a falta de reavaliação periódica da
prisão por mais de 130 dias, omissão na apreciação do pedido de
e excesso
17/12/2025
de prazo na formação da culpa.
Requer, assim, a expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, "a", da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
Documento eletrônico VDA55878556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: 5c96c303-ea58-4e35-afef-10335be19990

recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

Conforme destacado na decisão agravada, os fundamentos da prisão foram
objeto de exame recente no HC
por decisão proferida em
1.062.415/RJ,
20/1/2026,
confirmada pelo Colegiado em agravo regimental julgado em
o qual recebeu a
5/2/2026,
seguinte ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS.
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE RECURSO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE DO
DELITO. LONGO PERÍODO DE EVASÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR.
REITERAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS
DO
AGRAVO.
PRECEDENTES.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
2.
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Julgados do STF e STJ.
A decisão agravada assentou que a prisão preventiva foi devidamente
3.
fundamentada na gravidade concreta do delito - agrediu sua própria genitora
no interior da residência desta, desferindo golpes na cabeça e, segundo
relato testemunhal, batendo a cabeça da vítima contra o chão, em contexto de
discussão banal e desproporcional, motivada por suposto desentendimento
relacionado a um pedaço de mortadela entregue à filha da acusada. A
violência empregada teria provocado traumatismo craniano com hemorragia,
resultando no óbito da vítima poucos dias após as agressões. A medida foi
mantida também para resguardar a aplicação da lei penal em razão
do histórico de evasão da paciente por quase vinte anos.
Documento eletrônico VDA55878556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: 5c96c303-ea58-4e35-afef-10335be19990

A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera quando
4.
demonstrado que a evasão da paciente impediu o regular prosseguimento do
feito, revelando risco atual e justificando a medida cautelar extrema.
Agravo regimental não provido.
5.

Ora, "[a] mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer
inovação de fato
de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação
e/ou
anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de
". (AgRg no
habeas corpus
HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em
DJe
.
20/10/2020,
19/11/2020)
Embora o agravante sustente que haveria ilegalidades supervenientes (art.
316, parágrafo único, do CPP; omissão na apreciação de pedido de
excesso
17/12/2025;
de prazo), as referidas matérias foram objeto de exame da decisão agravada, a qual
afastou tão somente a injustificável nova apreciação dos fundamentos da custódia.
Quanto ao alegado excesso de prazo, convém anotar que a Constituição
Federal, no
o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e
art. 5
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam
a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com
outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do
processo.
Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
Acerca da alegação, assim se manifestou o Tribunal (e-STJ fl.
):
21/43
1- Quanto à alegação de constrangimento ilegal por ausência de reavaliação
periódica da prisão preventiva, no prazo de 90 dias.
Como já fiz constar da decisão que indeferiu o pedido liminar, “Sobre o
tema, vale a pena transcrever trecho da decisão monocrática proferida pelo
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Sr. Olindo Menezes,
Relator do habeas corpus no 662897, publicado em 25-06-2021: “No que
tange à demora para o oferecimento da denúncia, vale ressaltar que eventual
extrapolação do prazo fixado no
do Código de Processo Penal não é
art. 46
motivo suficiente para o relaxamento da prisão, pois, como visto, para haver
ilegalidade sanável por vias de Habeas Corpus, não se toma como referência
o prazo estipulado para a realização de cada fase do processo, mas sim o
prazo global de prisão do agente.” Grifo nosso.”
Documento eletrônico VDA55878556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: 5c96c303-ea58-4e35-afef-10335be19990

Além disso, a questão se encontra superada, tendo em vista que o
magistrado de primeiro grau reavaliou a prisão preventiva da ora paciente,
.
em decisão do dia 23-02-2026
2- Quanto ao alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o
término da instrução criminal.
Como já esclareci, a prisão preventiva da ora paciente foi decretada em 22-
08-2014, sendo o feito suspenso em 27-09-2021, na forma do
- CPP.
art. 366
Em 25-09-2025 sobreveio aos autos informação do advogado da paciente de
que o mandado de prisão expedido contra ela havia sido cumprido em
(doc. 268), estando Silvia Cristina na unidade prisional
24/09/2025
.
regional feminina de Orizona-GO
Extrai-se dos autos, outrossim, que a paciente somente foi localizada pela
justiça em razão do Registro de Ocorrência feito pela filha Evy Pereira
Barreto contra ela pelos supostos crimes de lesão corporal (art. 129, do CP)
e de ameaça (art. 147, do CP), ocorridos em 20/09/2025.
Em
a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva
26/09/2025,
da paciente (Doc. 291).
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do
pleito defensivo (Doc. 318) e, nesta toada, em
o Juízo a quo
13/10/2025,
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da acusada.
Em
a defesa apresentou resposta à acusação (Doc. 348) e, em
13/10/2025,
foi realizada audiência de instrução e julgamento com
03/11/2025,
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva da acusada,
sendo designada audiência de continuação para o dia 26/01/2026.
No dia 17-12-2025 a defesa formulou novo pedido de revogação da prisão
preventiva.
Em 26-01-2026 foi realizada nova audiência, na qual foi realizada a oitiva de
testemunha, tendo o MP insistido na oitiva da testemunha Marcio Ricardo
Ramos da Silva, enquanto a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão.
O pedido ministerial foi deferido, redesignando-se a audiência para o dia 23-
03-2026. No dia 04-02-2026, o pedido de revogação da prisão foi reiterado.
No dia 04-02-2026, o pedido de revogação da prisão foi reiterado. Em 23-02-
2026 o pedido libertário foi indeferido.
Diante do contexto, não constato o alegado excesso de prazo, não havendo
que se falar em violação à duração razoável do processo prevista no art. 5,
LXXVIII da Constituição Federal.
Como é de conhecimento, o legislador pátrio fixou prazos para a realização
dos atos processuais, mas tais devem ser adequados ao caso concreto e
nestes autos não há como se falar em demora inaceitável em sua conclusão.
No caso, a prisão da paciente foi decretada em 2014 e, após, 11 anos, foi
possível cumprir o mandado de prisão em Orizona – GO. Dois dias após sua
prisão, a defesa formulou pedido de revogação da prisão, sendo os autos
remetidos ao Parquet para se manifestar. Em 13-10-25 o pedido foi
indeferido. A defesa apresentou resposta à acusação em 13-10-2025. Em
audiência do dia 03-11-2026, presente a acusada, mas ausentes as
testemunhas Marco Antônio e Marcio Ricardo. Presentes Carlos Alberto e o
Delegado Roberto Ramos arroladas pela defesa. Pelo MP foi dito que
Documento eletrônico VDA55878556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: 5c96c303-ea58-4e35-afef-10335be19990

insistia na oitiva das testemunhas, sendo redesignada nova data para 26-01-
2026, sendo indeferido pleito libertário, para garantir a instrução criminal e
a ordem pública. No dia aprazado, foi ouvida uma testemunha, tendo o MP
insistido na oitiva da testemunha faltante, com necessidade de expedir
ofícios para obter o endereço da mesma, o que foi deferido, marcando
audiência para 23-03-2026.
Não podemos nos esquecer, também, que houve o recesso forense entre
e
e a partir daí até
com a aplicação do
20/12/2025
06/01/2026
20/01/2026,
§1o do CPC e artigo 66, §1o, da Lei Estadual
publicada
art. 220,
6956/2015,
no dia
– DORJ-I, n. 8, p. 4., suspendeu-se o curso dos prazos
14/01/2015
processuais, não sendo possível designar audiências
sessões de
e/ou
julgamento no referido período. O mesmo ocorreu de
e
2022/2023
2023/2024.
Os prazos processuais não podem ser tratados como mero cálculo aritmético,
devendo o magistrado analisar caso a caso, cuidando do seu regular
andamento.
Neste contexto, não há que se falar em constrangimento ilegal, vez que o
processo segue seu regular andamento. A concessão de habeas corpus em
razão da configuração de excesso de prazo é medida excepcional, somente
admitida nos casos em que a dilação decorra de diligências suscitadas pela
acusação ou resulte da inércia do próprio aparato judicial, em ofensa ao
princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII,
da CF).

Vê-se que após o cumprimento do mandado de prisão em
houve a
24/9/2025,
retomada do andamento processual com resposta à acusação, realização de audiência em
com continuidade em
determinação de diligências para localizar
3/11/2025,
26/1/2026,
testemunha faltante e redesignação para 23/03/2026.
O acórdão atacado destacou o recesso forense nesse período, de modo que não
se vislumbra desídia ou inércia na condução do feito.
Ao contrário, o feito permaneceu paralisado por longo período em razão da
evasão da agravante, tendo recebido impulso constante e adequado tão logo ela foi
localizada.
Além disso, verifica-se a iminência do encerramento da primeira fase do rito
escalonado do Tribunal do Júri.
Convém que seja considerada, também, tanto o grau de periculosidade da
agravante, quanto o risco de nova evasão.
Consta que ela é acusada homicídio qualificado por motivo fútil, praticado
contra a própria genitora com resultado morte por traumatismo craniano.
Documento eletrônico VDA55878556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: 5c96c303-ea58-4e35-afef-10335be19990

Em reforço à gravidade da imputação, houve registro, em
de
20/9/2025,
agressões e ameaças contra a própria filha Evy, inclusive com promessa de contratar
terceiros para ceifar a vida do companheiro e emprego de instrumento pérfuro-cortante
(tesoura) como ameaça, impedido por intervenção de terceiro.
Outrossim, ela permaneceu em local incerto e não sabido por anos, até captura
em

24/09/2025.
Ora, tais elementos devem ser sopesados na análise do alegado
constrangimento ilegal, especialmente diante da já mencionada iminência da conclusão
da instrução criminal.
Ressalte-se, ademais, as informações constantes do acórdão e da decisão
agravada registrando que houve a reavaliação da prisão em
o que afasta a
23/02/2026,
alegação de descumprimento do
parágrafo único do CPP, e torna superada a tese
art. 316,
de omissão na apreciação do pedido de revogação da prisão protocolado em

17/12/2025.
Ante o exposto, não se verificam razões para a reforma da decisão agravada.
Desse modo,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55878556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: 5c96c303-ea58-4e35-afef-10335be19990

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.080.636 / RJ
Número Registro: 2026/0094100-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00889613820258190000 02526011120118190001 2526011120118190001 70012775720258090024
889613820258190000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KELVIN WALLACE CASTRO DOS SANTOS
ADVOGADOS : KELVIN WALLACE CASTRO DOS SANTOS - GO039631
THALLES ROBERTO CORDEIRO VILLAR LOPES - GO072364
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: SILVIA CRISTINA BARRETO DE FARIAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SILVIA CRISTINA BARRETO DE FARIAS (PRESO)
ADVOGADOS : KELVIN WALLACE CASTRO DOS SANTOS - GO039631
THALLES ROBERTO CORDEIRO VILLAR LOPES - GO072364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA56082893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:09
Código de Controle do Documento: a22d01c2-22c0-4c33-a0a3-aedab6f3e3ad

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:09
Código de Controle do Documento: a22d01c2-22c0-4c33-a0a3-aedab6f3e3ad